Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-92.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800098-92.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: AURA RESOURCES BRASIL MINERACAO LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERDA DO OBJETO. PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO DE ORIGEM. OBJETO DA DISCUSSÃO DO RECURSO. PROCESSO ARQUIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Resta prejudicado o recurso, pela perda do objeto, eis que o processo de origem foi arquivado, devido ao pagamento das custas finais, o objeto de discussão do respectivo agravo.

2. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,

em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 10 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800098-92.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: REDENÇÃO (VARA AGRÁRIA)

AGRAVANTE: AURÁ RESOURCES BRASIL MINERAÇÃO LTDA

ADVOGADO: MARINA ALVES ACIOLI DA SILVEIRA (OAB/DF 53.881) E JOSÉ HENRIQUE NUNES PAZ (OAB/DF Nº19.260)

AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO

DE INSTRUMENTO
interposto por
AURÁ RESOURCES BRASIL MINERAÇÃO LTDA
, contra decisão monocrática por meio da qual não conheci do Agravo de Instrumento, movido em desfavor de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Redenção, nos autos de Alvará de Autorização de Pesquisa (processo nº 0002340-33.2009.8.14.0045) requerido por
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
.

Por meio da decisão monocrática ora recorrida pelo presente Agravo Interno, não conheci do Agravo de Instrumento com base no art. 932, III, do CPC, tendo em vista que a decisão atacada foi proferida após a sentença transitada em julgado, não sendo relativa a tutela provisória, mérito do processo ou fase de execução, não se enquadrando, portanto, em qualquer das hipóteses recorríveis por agravo de instrumento.

Inconformado, o recorrente argumenta que caso não seja permitida a interposição de agravo de instrumento simplesmente por não constar do rol do art. 1.015 do CPC, estar-se-ia impedindo a Agravante de exercer o seu direito de recorrer, sendo certo que o processo na origem já transitou em julgado e, portanto, não é cabível a apresentação de apelação.

Assevera que o feito foi sentenciado e mesmo sem ter sido citada no processo judicial em questão, a agravante recebeu intimação, em 15/08/2016, para pagamento das custas finais no valor de R$327,30 (trezentos e vinte e sete reais e trinta centavos).

Ressalta que a Unidade de Arrecadação Judiciária-UNAJ informou ao Juízo a necessidade de inclusão do valor da causa no sistema LIBRA para emissão de novo boleto porque o anterior estaria vencido.

Afirma que a agravante foi surpreendida por intimação via postal, por decisão interlocutória, proferida quase 6 meses após o trânsito em julgado da sentença terminativa, que arbitrou o valor da causa em R$4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais), sendo a empresa intimada a pagar as novas custas finais, no valor de R$9.141,69 (nove mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Aduz, o instituto da coisa julgada possui relação intrínseca com o trânsito em julgado, ou seja, a impossibilidade de apresentação de recursos contra a decisão em questão, com base no art. 502 do CPC e o parágrafo 3º do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas Brasileiras.

Alega que não há previsão legal de que as custas sejam alteradas, em decorrência do não pagamento de custas anteriormente cobradas, assim como não há nenhuma hipótese legal que autorize o juiz a arbitrar o valor da causa após o trânsito em julgado da sentença, o que por sua vez viola a coisa julgada.

Questiona, ainda, o fato de o Juízo a quo não haver determinado a emenda da petição inicial por não conter o valor da causa, afirmando que o processo de origem é nulo desde o nascedouro.

Suscita que a nulidade do processo por ausência de citação da agravante e ausência de relação entre o valor total destinado à pesquisa mineral e o valor da causa.

O agravado, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL – DNPM, manifestou-se sobre a ausência de interesse da respectiva autarquia em ingressar no feito, conforme Id. 506476, bem como não foram apresentadas contrarrazões ao referido recurso.

Em consulta ao andamento processual de 1.º grau, foi constatado o arquivamento do processo.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 14 de julho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Em consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual 1º Grau – LIBRA, constato que o Proc. n° 0002340-33.2009.8.14.0045 encontra-se arquivado desde 08/08/2018.

Considerando que houve o pagamento das custas finais do processo de origem em 03/08/2018, objeto de discussão do recurso de agravo de instrumento, fica prejudicado o exame deste agravo de interno, mantendo-se a decisão monocrática.

Diante da perda superveniente do objeto do recurso, entendo necessário observar o art. 932, III, do CPC/2015, que assim dispõe:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;(...)”

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2020